Tribunal: TJMT
Processo: 0009269-38.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE LHE SERIA FAVORÁVEL, FARIA JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, SERIA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, E CONCEÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DAS VÍTIMAS – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADAS DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE – PERSONALIDADE – VALORADA INADEQUADAMENTE – SÚMULA 444 STJ – REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DIAS-MULTA – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA SUA IMPOSIÇÃO – ARESTO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A SER DIRIMIDA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ACÓRDÃO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]” (TJMT, AP no 53268/2016).
“A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo” (TJMT, AP no 21837/2015).
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (STJ, Súmula 444).
“Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, imperativa a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).” (TJMT, AP 43790/2018)
Os dias-multa tratam-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal (CP, art. 171), de modo que eventual impossibilidade financeira da apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário (STJ, HC no 298.169/RS), entretanto, frise-se que a isenção pode ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza da apelante será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 152.151/SP).
A condenação por custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP no 59844/2018).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009269-38.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADELAR VALDECIR VARELLA (VÍTIMA), JOARA CHAGAS DA SILVA - CPF: 055.133.811-33 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE LHE SERIA FAVORÁVEL, FARIA JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, SERIA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS,
ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DAS VÍTIMAS – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADAS DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE – PERSONALIDADE – VALORADA INADEQUADAMENTE – SÚMULA 444 STJ – REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DIAS-MULTA – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA SUA IMPOSIÇÃO – ARESTO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A SER DIRIMIDA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ACÓRDÃO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]”
(TJMT, AP no 53268/2016).

“A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo”
(TJMT, AP no 21837/2015).

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

“Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, imperativa a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).”
(TJMT, AP 43790/2018)

Os dias-multa tratam-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal (CP, art. 171), de modo que eventual impossibilidade financeira da apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário (STJ, HC no 298.169/RS), entretanto, frise-se que a isenção pode ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza da apelante será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 152.151/SP).

A condenação por custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP no 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009269-38.2015.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOARA CHAGAS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 137302), que a condenou por estelionato, em concurso material, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 171,
caput
, c/c art. 69, caput, ambos

do CP – (ID 36579468).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) teria agido com ausência de dolo; 3) a circunstância judicial da personalidade lhe seria favorável; 4) faria jus à substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; 5) seria beneficiária da justiça gratuita.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos, e
concedida a isenção
do pagamento de dias-multa e custas processuais (ID 36579477).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 36579479).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Estelionato [art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material] – sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas e inexistência de dolo – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras das vítimas e depoimentos de testemunhas – dolo comprovado – 2. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal – inviabilidade – circunstância judicial desfavorável à apelante - exasperação fundamentada – 3. Requestada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – impossibilidade – não preenchimento dos requisitos legais – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso. ”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 39517473)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data e lugar não apurado, por duas vezes no ano de 2015, nesta cidade e comarca de Sorriso, a suspeita, mediante meio ardil, obteve para si vantagem ilícita, consistente em R$ 1.000,00 (mil reais), em prejuízo da vítima Adelar Valdecir Varelha e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) reais em prejuízo da vítima Jeferson Frigi.

Segundo consta do caderno informativo, em data não apurada, a increpada, com o intuito de ludibriar a vítima Adelar, com a finalidade de obter vantagem indevida, mediante ardil, simulou a venda de um aparelho de telefonia celular modelo '|PHONE 5S’, marca 'APPLE', recebendo do ofendido o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, alegando que lhe entregaria o referido celular em data posterior, o que não ocorreu.

Ressai dos autos que em outra oportunidade, a increpada, agindo mediante ardil e fraudulento, fazendo se passar virtualmente pela pessoa de Camila Tessari, recebeu a quantia de em dinheiro no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Jéferson Friggi.

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de JOARA CHAGAS DA SILVA, por duas vezes, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 36573014).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A vítima Jeferson Friggi (fl.94) também prestou depoimento em juízo, e confirmou que emprestou R$2.500,00 para a acusada, a pedido dela, que por sua vez, disse que era para a pessoa de Camila, e ‘que tal dinheiro seria utilizado para uma reforma.

Além, Adelar Valdecir Varella (fl.93) confirmou o que disse na Delegacia de Polícia, salientando que pagou R$1.000,00 por um aparelho celular a acusada e que nunca recebeu o aparelho.

De outro rumo, anoto que o depoimento da informante Larissa Hellenn Serafim (fl.152/v°), que se declarou amiga de infância da acusada, em nada contribui para o esclarecimento da verdade, ao passo que narrou aquilo que sua amiga, a ré, lhe disse, de maneira que restou subentendido que não presenciou os fatos, confiando naquilo que a acusada lhe contara.

A ré, por sua vez, negou a prática do crime, tanto perante a autoridade policial (fls.25/26), como em juízo (cd-rom —fl.95), dizendo, em epítome, que tudo foi uma armação das vítimas, não sabendo explicar de forma convincente, o comportamento de todas aquelas pessoas que foram até a frente de sua residência por se sentirem lesados.

Nesse diapasão, tenho que restou mais do que suficientemente esclarecido nos autos que a acusada, passando-se por Camila Tessari, as vezes passando-se por sua amiga, em meios virtuais, angariava recursos de homens interessados em se relacionar com a testemunha Camila, utilizando-se de argumentos vários para tanto, tendo logrado êxito, mediante artificio ardil, portanto, em locupletar-se ilicitamente em desfavor da vítima Jeferson Friggi, arrancando-lhe o valor de R$2.500,00

De outro turno, também restou demonstrado que a acusada conseguiu tirar Vantagem ilícita, mediante artificio ardil, do ofendido Adelar Valdecir Varella, ao prometer vender-lhe um aparelho celular, tomando dele a quantia de R$1.000,00, todavia, admitiu a ré que até hoje não entregou o aparelho a nominada vítima, tampouco devolveu o dinheiro surrupiado. [...]

De outra banda, calha frisar, por oportuno, que nos crimes patrimoniais, apalavra da vítima, quando coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório.

E na espécie, as palavras das vítimas, e da testemunha Camila Tessari, consoantes entre si, torna coeso e harmônico o conjunto probatório

Não há dúvidas, pois, de que a ré, mediante ardil, induziu as vítimas a acreditar que mediante pagamento iriam receber um aparelho celular ou manter algum contato mais íntimo com a testemunha Camila Tessari.

Com estas considerações, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a acusada Joara Chagas da Silva, já qualificada, nas penas do art.171, caput, do CP, em concurso material de crimes, por duas vezes

I — DO CRIME CONTRA ADELAR.

Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo, em que pese exigível conduta adversa. A acusada não é portadora de maus antecedentes, em que pese possuir diversas ações penais contra si por crimes semelhantes, conforme histérico anexo aos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social da acusada. Sua personalidade é voltada a pratica de crimes de patrimoniais (fl.l53). As circunstâncias são comuns a espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal

No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pena que torna definitiva, a mingua de atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena.

B) Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. [...]

II — DO CRIME CONTRA JEFERSON.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo, em que pese exigível conduta adversa. A acusada não é portadora de maus antecedentes, em que pese possuir diversas ações penais contra si por crimes semelhantes, conforme histórico anexo aos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social da acusada. Sua personalidade é voltada a prática de crimes patrimoniais (fl. 1 53). As circunstâncias são comuns a espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pena que toma definitiva, a mingua de atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena.

B) Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. [...]

III —DISPOSICOES FINAIS.

Resta a pena definitiva, em razão da regra do art.69, do CP, fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual fixo o regime inicial aberto, para o cumprimento de pena. Ainda, ressalto que a pena de multa definitiva, diante do ac1'1mulo material, restou fixada em 60(sessenta) dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do histórico de antecedentes da acusada, que registra ações penais pelo mesmo tipo de crime (fl.153). [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 36579468)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 36573018), Auto de Entrega (ID 36573018) e Relatório Policial (ID 36573019), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Adelar Valdecir Varella (ID 36573016) e Jeferson Friggi (ID 36573016), da testemunha Camila Tessari (ID 36573017), bem como da apelante [JOARA CHAGAS DA SILVA] (ID 36573017).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Adelar Valdecir Varella e Jeferson Friggi, a testemunha Camila Tessari, a informante Larissa Helen Serafim Vieira e a apelante (ID 36579489).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a vítima Adelar Valdecir Varella declarou, em ambas as fases da persecução penal, que comprou um aparelho celular da apelante pelo preço de R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que passados mais de 30 (trinta) dias não recebeu o celular, muito menos seu dinheiro de volta (IDs 36573016 e 36579489);

- a vítima Jeferson Friggi afirmou, tanto na delegacia de Polícia como em Juízo, que a apelante se passou pela pessoa de Camila Tessari [testemunha] para pedir R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ele, de modo que deu a quantia para a apelante, pensando que fosse repassada à Camila Tessari (IDs 36573016 e 36579489);

- a testemunha Camila Tessari, revelou, tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório, que recebeu diversos
“prints”
onde a apelante se passava por sua pessoa e conseguia dinheiro “emprestado” (IDs 36573017 e 36579489);

- a apelante negou a prática do estelionato tanto perante autoridade policial como em Juízo, dizendo que foi uma armação das vítimas contra ela (IDs 36573017 e 36579489).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Adelar Valdecir Varella, tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório, são seguras e consistentes no sentido de que a apelante simulou a venda de um aparelho celular para ele no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que recebeu o valor supracitado e não lhe entregou o telefone móvel.

As narrativas da vítima Jeferson Friggi, em ambas as fases da persecução penal, também são coerentes ao passo que detalhou o golpe aplicado pela apelante de se passar pela pessoa de Camila Tessari [testemunha] para pedir R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ele, de modo que entregou a quantia à apelante, pensando que fosse repassada à Camila Tessari.

A negativa de autoria da apelante, bem como sua alegação de que agiu com ausência de dolo,

não se apresentam lógicas diante das versões de práticas ilícitas comprovadas por prova testemunhas e atos investigatórios válidos.

Para o caso, aplicam-se os seguintes arestos do e. TJMT:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]”
(AP no 53268/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.8.2018).

“A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo”
(AP no 21837/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 8.9.2015).

Assim sendo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Passa-se à análise das dosimetrias separadamente.

Do estelionato contra a vítima Adelar Valdecir Varella:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente a personalidade da apelante com base em ações penais em curso (ID 36579466).

Com efeito, “é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

Logo, o aumento da pena basilar mostra-se inadequado.

Nesse quadro, afastada uma circunstância judicial desfavorável [personalidade], redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstância agravante ou atenuante, de modo a transformar a pena basilar em provisória – 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa –.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, mantém-se as penas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto (CP, 33, § 2o, “c”).

Do estelionato contra a vítima Jeferson Friggi:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente a personalidade da apelante com base em ações penais em curso (ID 36579466).

Todavia, “é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

Portanto, o aumento da pena basilar mostra-se impertinente.

Nesse caso, afastada uma circunstância judicial desfavorável [personalidade], redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstância agravante ou atenuante, de modo a transformar a pena basilar em provisória – 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa –.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, mantém-se as penas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto (CP, 33, § 2o, “c”).

Em seu turno, o juiz da causa reconheceu que os estelionatos foram praticados em face de duas vítimas – Adelar Valdecir Varella e Jeferson Friggi– em datas e contextos diferentes e aplicou a regra do concurso material (CP, art. 69), somando-se as penas.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Redimensionada a pena corporal, ponderadas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade, estabelece-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, imperativa a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).”
(TJMT, AP 43790/2018 – 22.11.2018)

Em relação aos dias-multa, trata-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal (CP, art. 171), de modo que eventual impossibilidade financeira da apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário (STJ, HC no 298.169/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.10.2016).

Entretanto, frise-se que a isenção pode ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza da apelante será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 152.151/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 12.3.2013)

Por fim,
a condenação por custas
e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP no 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020